Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FILIADOS. NÃO REPERCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.

1. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia, por ele contratado, não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e os advogados.

2. Para haver a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais, seria necessária a apresentação de autorização de seus sindicalizados acerca da contratação do escritório de advocacia.

3. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo.

4. Recurso não provido.